Tribunal: CARF
Processo: 10970.000715/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000715/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.656 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
AGRO PECUARIA MINAS VERMELHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa
física, são devidas as contribuições previdenciárias, que ficam sub rogadas ao
adquirente, na forma da legislação de regência.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PEDIDO DE LIMINAR.
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade apresentadas na impugnação e nem tão
pouco de pedido de liminar, que é instrumento jurídico adotado na esfera
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000715/2010-29
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000715/2010-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-33.461 (e-fls.
195 a 203), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AIOP DEBCAD no 37.299.512-8. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. QUOTA PATRONAL.
Sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produção rural própria são
devidas contribuições à Previdência Social, na forma da legislação de regência.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, são
devidas as contribuições previdenciárias, que ficam subrogadas ao adquirente, na
forma da legislação de regência.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
LIMINAR.
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação e nem tão pouco de pedido de
liminar, que é instrumento jurídico adotado na esfera judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 140.805,79 (cento e quarenta mil
oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos), consolidado em 01/10/2010, correspondente
ao período de 01/01/2005 a 31/12/2009, que se refere a parcela patronal e RAT, incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural própria e adquirida de produtor
rural pessoa física (sub-rogação), conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 37 a 41).
A ciência do lançamento foi em 01/10/2010 (fl. 01).
A impugnação (e-fls. 53 a 123) foi apresentada em 29/10/2010, alegando em
resumo, que o artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212, de 24/07/199 e artigo 2° da Lei n° 8.315,
de 23/12/1991, com a redação dada pelos artigos 10 e 6° da lei no 9.528, de 10/12/1997, não
sustentam a exigência da contribuição social incidente sobre a receita bruta resultante da
comercialização da produção de empregadores rurais, pessoas físicas, pelos defeitos formais
apontado, que tornam estes dispositivos inconstitucionais, nesta parte, prevalecendo apenas com
relação ao segurado especial.
O Acórdão, que apreciou a impugnação, e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação, apresentou as seguinte conclusões:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000715/2010-29

 Que não cabe pedido de Liminar à Administração Publica pois é
procedimento pertinente tão somente no âmbito de Processos Judiciais.
 Que não cabe a administração tributária apreciar a legalidade ou a
inconstitucionalidade das normas jurídicas.
 Que a impugnante, na condição de produtor rural pessoa jurídica,
encontra-se sujeita à contribuição incidente sobre o valor da
comercialização da produção rural, conforme disposto na Lei no 10.256,
de 2001, em substituição às contribuições incidentes sobre a Folha de
Pagamento previstas no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212, de 1991.
 Que a aplicação da multa mais benéfica, em razão da alteração da
legislação, somente se operará quando o contribuinte manifestar a
intenção de liquidar o débito, momento em que deve ser considerados
todos os processos conexos e fazer as comparações, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
01/03/2011 (e-fl. 207). Em 28/03/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 212 a
260. O recurso apresentado é muito similar à impugnação já apreciada pela DRJ e contém os
mesmos argumentos já apresentados que são:
 Em preliminar requer que seja determinado liminarmente que a recorrente seja
desobrigada da retenção e recolhimento das contribuições sociais e que o
Fisco se abstenha de quaisquer atos tendentes a exigir o pagamento da
contribuição ora impugnada, ou sua inscrição em dívida ativa, até o
julgamento definitivo.
 No mérito, discorre longamente sobre a legislação antiga e requer a declaração
de inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991 e do art. 2o da Lei
no 8.540, de 1992.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000715/2010-29

A cerca de pedido de liminar, como já foi acertadamente ressalvado no voto do
Acórdão de primeira instância, não é um procedimento adotado no âmbito do processo
administrativo. Trata-se de um instituto restrito ao processo judicial.
Mérito
A questão central do processo é a alegação da inconstitucionalidade e de
ilegalidade da cobrança nos termos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
Com a edição da Lei no 10.256, de 2001, o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, teve
sua redação alterada, criando contribuição incidente sobre o valor da comercialização da
produção rural em substituição às contribuições incidentes sobre a Folha de Pagamento previstas
no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/1 991. A legislação abaixo regulamenta o assunto:
Lei no 8.212, de 24/07/1991 DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E
DO PESCADOR
(Alterado pela Lei n" 8.398, de 7.1.1
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos 1 e 11do art. 22, e a do segurado especial.
referidos. respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei. destinada à Seguridade Social. é de: (redação dada pela Lei 10.256,
de 2001
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção: (redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II1- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
.financiamento das prestações por acidente do trabalho. (redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
§1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição
obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do
art. 21 desta Lei. (redação dada pela Lei no 8.540, de 22.12.92
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem as seguintes normas:
(..)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente
como produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento: (Redação dada pela Lei no 11.933. de 2009) (Produção de efeitos).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a" do inciso
V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamente;
(Redação dada pela Lei 9.528. de 10.12.97)
(..)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000715/2010-29

Art. 33. (...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social- Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso 1 do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto n°
4.032, de 2001)
(...)
§16 - A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso
IV do caput e o §8 do art. 202 são de responsabilidade do produtor rural
pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário
ou cooperativa.
Grifou-se
O Supremo Tribunal Federal - STF, quando em análise ao RE 363.852/MG,
firmou tese pela inconstitucionalidade das alterações feitas pela Lei no 8.540 de 1922, nos artigos
ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Em 2017, Resolução do Senado Federal no 15 de 2017, suspendeu a execução dos
citados artigos.
Até a edição da Lei na 10.256, de 2001, a aplicação do art. 25 da Lei 8.212, de
1991, ficou restrita ao segurado especial.
Com a edição da Lei o STF, quando em análise ao RE 718.874/RS, firmou tese
que “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção".
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE
CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017
DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO
CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não
existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de
Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade
incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza
a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000715/2010-29

produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A
inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração
rejeitados.
Tal entendimento foi expressamente declarado por meio da Solução de Consulta
no 92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja ementa e conclusão são a seguir transcritas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da
legislação declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256,
de 2001, que teve a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS,
sendo válidos os incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso
IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30,
IV; Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017;
Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 2017. (...)
Conclusão
19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o
363.852/MG, não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída a partir da Lei n.o 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade
dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV,
da Lei n.o 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei n.o 10.256, de 2001,
em conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE n.o
718.874/RS.
(sem grifos no original)
Ademais, a questão da constitucionalidade da Lei no 10.256, de 2001, que regia o
fato gerador da obrigação tributaria no momento do lançamento, está expressamente declarada
na Súmula Carf no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Vê-se que não prospera a alegação do contribuinte.
Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000715/2010-29

observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob
exame.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou, nesse mesmo sentido, a
Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e NEGAR-LHE provimento
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital